Tribunal: STF
Processo: RE 1189519
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Nova Friburgo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRAS EMERGENCIAIS. REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ARTIGOS 127 E 129, II DA CF. OMISSÃO REITERADA DO RÉU QUE CONSTITUI ILEGALIDADE E DÁ AZO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA. VALORES MANTIDOS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA CONFORME SÚMULA N.º 145 DESTE TRIBUNAL. CONDENAÇÃO DA URBE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DEVE SER AFASTADA EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA SIMETRIA (ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85). ATUAL E UNÂNIME ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 165, I, II, III, e 167, I, II, III, V, VI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a imposição de realização de obras “não decorreu de uma omissão específica do recorrente, mas sim se um fato imprevisível da natureza”. Aduz-se, ainda, que o Poder Judiciário não pode “determinar a realização de medidas que envolvem somas vultosas, sem que se atente para capacidade financeira do Município recorrente”, ingerindo-se “em questões administrativas cuja execução cabe tão somente ao Poder Executivo que administra os recursos que são, como sabido, insuficientes”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Na presente hipótese, o juízo a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ultrapassados quase quatro anos desde a propositura da presente e ocorrida mais uma tragédia, verifica-se a recalcitrância do Município em efetivar a tutela jurisdicional.



    Caracteriza-se, assim, tal conduta até como dolo eventual, já que é um no agir cujas consequências são por todos conhecidas: desabamento de encostas, doenças e mortes dos administrados residentes na localidade, além do drástico dano ambiental.



    [...]



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar os efeitos da antecipação de tutela, condenando o Município réu na obrigação de fazer, consistente em realizar o levantamento, conforme pedidos constantes de fis. 189-190, itens "a" e "d', no prazo de duzentos e quarenta dias, da situação urbana nas ruas descritas na inicias, acompanhado de registro topográfico, apontando-se o registro individual de cada morador, todas as construções situadas em local de risco, sujeitas a desabamentos ou a qualquer outro risco a ser identificado pela equipe técnica do réu; uma vez efetuado tal levantamento, seja o réu condenado a, no prazo de cento e vinte dias, remover, integralmente todas as famílias das construções identificadas como situadas em área de risco, observando-se, em caso de necessidade de demolição do imóvel, o procedimento estabelecido nos autos do processo n° 0000489-38.201 1 .8.1 9.0037; condená-lo, ainda, na obrigação de abrigar as famílias removidas de suas residências ou incluí-las em programa assistencial de aluguel social, no prazo de trinta dias a contar da conclusão do aludido levantamento; condená-lo a iniciar o processo de reflorestamento da área de onde forem removidas as construções, conforme constante do pedido "d' de fi. 15, num prazo de trinta dias a partir do levantamento efetuado, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim, condená-lo ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária a contar da presente e juros a contar da citação, e, sob a rubrica de danos materiais, conforme restar apurado em sede de liquidação.”



    Por sua vez, o Tribunal a quo manteve a sentença por seus próprios fundamentos, tendo assim decidido:



    “Os documentos acostados aos autos demonstram que a ocupação desordenada da área, representando constante risco para a vida e a saúde dos moradores e das pessoas que por lá circulam.



    Evidentemente que o Executivo Municipal não pode fugir de sua responsabilidade pela preservação da vida e do meio ambiente. A ele incumbia a fiscalização para impedir tal ocupação.



    Ressalta-se, como destacado pelo ilustre Juízo a quo:



“(...) É fato notório que o Município de Nova Friburgo foi atingido por fortes chuvas, inclusive em janeiro do ano de 2011, causando a morte de centenas de pessoas, o desaparecimento de tantas outras, deixando um rastro de destruição, com milhares de desabrigados e desalojados. Porém, infelizmente, o que se pode constatar é a procrastinação dos Entes Públicos na adoção de medidas eficazes para diminuir os riscos geológicos posteriores à catástrofe climática a fim de se evitarem novas tragédias, considerando que a medida pretendida através da presente remonta a um problema ocorrido em 2005. (...) Frise-se que as obras perseguidas através desta demanda são necessárias desde antes de sua propositura, sendo certo que já se passaram muitos anos, sem que qualquer providência efetiva fosse adotada. O descaso é flagrante! O desrespeito à decisão judicial também salta aos olhos de qualquer um! Resta configurado, portanto, o dever do Município em efetivar as obras emergenciais, mesmo havendo o sacrifício temporário do erário público, ante seu dever maior de tutelar a segurança e a vida dos cidadãos. Registre-se que dez milhões de reais foram repassados ao Poder Público local de Nova Friburgo e, assim, ainda que não houvesse anteriormente verba suficiente, esta foi efetivamente disponibilizada. (...)” – f. 348”



    A revisão da premissas adotadas no acórdão recorrido que levaram à conclusão pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante da “OMISSÃO REITERADA DO RÉU QUE CONSTITUI ILEGALIDADE” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1336514 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07-10-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1380897 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15-08-2023)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1389864 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-09-2022)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593676 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10-04-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Destaco que na execução do julgado há que se observar os parâmetros do Tema 698-RG/STF, no tocante à busca de pactuação, via audiências de conciliação, de planos de trabalho e prazos compatíveis com a execução orçamentária.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente